Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INCABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO CONSTATAÇÃO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS. CONTRADIÇÕES NÃO CONSTATADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

2. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que deu provimento à apelação da parte autora, e negou provimento à apelação da parte requerida, ora embargante.

3. A alegação da embargante é toda no sentido de atribuir a responsabilidade exclusiva dos eventos danosos narrados em petição inicial a terceiro que sequer fez parte da lide, o que é incabível.

4. No que se refere a alegação de que o quantum indenizatório fixado representou enriquecimento ilícito da parte embargada, o acórdão expressamente abordou os critérios necessários à fixação do dano moral, inclusive quanto à observância do princípio da proporcionalidade, não havendo qualquer contradição.

4.1. Oportuno registrar, neste ponto, que a condenação em danos morais foi fixada de forma adequada ao caso concreto, levando-se em consideração, entre outros requisitos, a intensidade do sofrimento moral do ofendido, a natureza do dano e a capacidade econômico-financeira do ofensor, não restando configurado o enriquecimento ilícito, como alegado pela embargante.

5. Ausente a litigância de má-fé, porque a conduta da embargante restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível de ser caracterizada como má-fé. Precedente.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.